Tribunal: TJMT
Processo: 1025146-71.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025146-71.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE SANTANA - CPF: 593.228.701-25 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MARINEY ANTONIA DE LIMA - CPF: 545.620.741-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), MARINEY ANTONIA DE LIMA - CPF: 545.620.741-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR INTERDITADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ANUÊNCIA TÁCITA DA CURADORA. VALORES RECEBIDOS E UTILIZADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por interditado, confirmando a validade da contratação e determinando a manutenção dos descontos em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) analisar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova testemunhal;

(ii) verificar a existência de vício no contrato de empréstimo consignado celebrado por interditado;

(iii) analisar a configuração do dano moral e a consequente responsabilidade civil do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

O magistrado, como destinatário da prova, é quem avalia a necessidade e a utilidade da instrução probatória, nos termos do art. 370 do CPC. A dilação probatória não é admitida quando não demonstrada sua relevância ou prejuízo à parte.

MÉRITO

A demora de sete meses para a propositura da ação, aliada à ausência de qualquer impugnação prévia pela curadora quanto às movimentações financeiras, caracteriza anuência tácita da representante legal do interditado em relação à contratação realizada.

A restituição de valores recebidos e utilizados pelo interditado configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A inexistência de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade ou de qualquer ato ilícito praticado pelo banco afasta a condenação por danos morais, cujo ônus probatório cabia ao autor da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS ANTONIO DE SANTANA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer e de Não Fazer e Indenização por Danos Morais no 1025146-71.2022.8.11.0002, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, julgou improcedente os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal capaz de comprovar sua incapacidade e as circunstâncias do contrato.

No mérito, sustenta que a nulidade do negócio decorre de sua condição de incapacidade absoluta, devidamente reconhecida judicialmente desde 2016, o que tornaria o contrato inválido nos termos do artigo 166, I, do Código Civil.

Requer, portanto, a nulidade da sentença ou, alternativamente, a reforma para julgar procedente a Ação com a declaração de nulidade do contrato e a condenação da recorrida à devolução dos valores descontados, em dobro, além de indenização por danos morais no montante de R$20.000,00.

Em contrarrazões, a Cooperativa de Crédito – Sicredi Sudoeste MT/PA alega que não havia, à época da contratação, qualquer anotação nos documentos apresentados pelo recorrente que indicasse sua incapacidade.

Argumenta que o contrato foi firmado regularmente, que os valores foram creditados na conta do autor e utilizados, e que há intensa movimentação bancária.

Sustenta ainda que a curadora do autor tinha plena ciência da operação, o que configura anuência tácita, não havendo que se falar em nulidade do contrato ou devolução dos valores (Id. 220631208).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio da sua representante, Dra. ELIANA CICERO DE SA MARANHAO AYRES, se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 235666175).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

O magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Assim, a instrução probatória é condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

Por conseguinte, não é cabível o mero requerimento de dilação probatória, a parte interessada deve demonstrar a utilidade e o eventual prejuízo decorrente da ausência da realização do ato processual.

In casu
, o apelante não especificou quais fatos poderiam ser dirimidos pelas testemunhas arroladas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Tendo o tribunal de origem dirimido a controvérsia com base na conclusão de que a escritura pública, firmada entre as partes, define expressamente que quaisquer incidentes adicionais após determinados dados seriam de responsabilidade da cessionária, o que abrange o laudêmio, revisar a conclusão encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3.
A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a prova testemunhal é considerada irrelevante para o mérito de controvérsia, que exige principalmente a interpretação dos instrumentos contratuais, e o indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na inexistência de prejuízo processual, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.242.127/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Além do mais, o juízo de 1o grau concluiu que o conjunto probatório produzido nos autos era suficiente para o julgamento da demanda.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Egrégia Câmara.

O autor, interditado judicialmente desde 2016, celebrou em 26/01/2022 contrato de empréstimo consignado, no valor de R$19.244,77, com pagamento em 96 prestações de R$414,17, sendo os valores creditados diretamente na conta bancária titularizada pelo interditado e descontadas parcelas de seus proventos de aposentadoria.

A curadora, responsável pela administração da conta, ajuizou a presente ação somente em 08/2023, ou seja, cerca de 7 meses após a celebração do contrato, sem apresentar qualquer impugnação prévia às movimentações financeiras.

A demora na propositura da ação, associada à ausência de evidências de que a curadora tenha adotado medidas para questionar os débitos ou a origem dos valores durante esse período, caracteriza a anuência tácita da representante legal do interditado em relação à contratação realizada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO BANCÁRIO – OPERAÇÃO REALIZADA POR INCAPAZ – VALORES LIBERADOS EM FAVOR DO INTERDITADO – CURADOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – ANUÊNCIA TÁCITA – VALOR RECEBIDO E UTILIZADO
– PEDIDO DE DEVOLUÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é passível de nulidade o negócio jurídico firmado por interditado, quando configurada anuência tácita do curador especial, no exercício do encargo, uma vez que era o responsável pela guarda do cartão da conta bancária em que foi disponibilizado os valores decorrentes dos empréstimos, não justificando o cancelamento de descontos em folha
.

A restituição de valores relativos às consignações que se mantiveram por cerca de dois anos sem resistência, implicaria em enriquecimento indevido.

(N.U 0022904-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA –
OPERAÇÃO REALIZADA POR INCAPAZ – VALORES LIBERADOS EM FAVOR DO INTERDITADO – CURADOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – ANUÊNCIA TÁCITA – VALOR RECEBIDO E UTILIZADO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO REJEITADO.

Não é passível de nulidade o negócio jurídico firmado por interditado, quando configurada anuência tácita do curador especial, no exercício do encargo, uma vez que era o responsável pela guarda do cartão da conta bancária em que foi disponibilizado os valores decorrentes dos empréstimos, não justificando o cancelamento de descontos em folha.

A restituição de valores relativos às consignações que se mantiveram por cerca de dois anos sem resistência, implicaria em enriquecimento indevido.

Os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica na espécie.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

(N.U 0102409-18.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)

Portanto, reconheço a necessidade de manutenção dos descontos em folha para o cumprimento das parcelas vincendas, preservando o equilíbrio contratual e evitando o enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, não há amparo ao pedido de indenização por danos morais, pois é pressuposto a violação dos direitos da personalidade, prova que não aportou aos autos, e cujo ônus incumbia ao demandante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024